Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. DESCLASSIFICAÇÃO CONSIDERADA INAPTA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AGRAVANTE NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME, BEM COMO A RESERVA DE VAGA. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO COLEGIADO.
1. Presente a probabilidade do direito nas alegações da agravante, no sentido de que encontra-se apta a desenvolver suas atividades laborativas sem restrição, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no perigo concreto de não participar nas demais etapas do concurso e acabar perdendo o cargo pretendido, cabível a antecipação de tutela para assegurar à agravante o prosseguimento nas demais etapas do certame, bem como a reserva de vaga.
2. Antecipação de tutela recursal concedida em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso.
3. Agravo parcialmente provido.